Tribunal: TJDFT
Processo: 0764893-02.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. Trata-se de embargos de declaração, no qual o embargante afirma que o acórdão é omisso em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado no ID 69377052.
2. Não há omissão no acórdão que condenou a parte autora a pagar as custas processuais e honorários advocatícios em razão do indeferimento da gratuidade.
3. O autor, intimado para comprovar a hipossuficiência de recursos, deixou transcorrer o prazo sem manifestação. Indeferida a gratuidade de justiça, não houve interposição de recurso, as custas e o preparo foram recolhidos e o processo seguiu para julgamento (ID 68264875).
4. Se a parte oportunamente não se insurge contra o indeferimento da gratuidade e recolhe o preparo e as custas, opera-se a preclusão lógica na renovação do pedido de gratuidade.
5. O pagamento das custas processuais, ademais, demonstra a capacidade financeira da parte para arcar com os encargos do processo.
6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.